Tribunal: STF
Processo: Rcl 82599
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração na reclamação. Alegada ofensa ao Tema 1232 da repercussão geral. Ausência de intimação a respeito da reinclusão da empresa na fase de conhecimento da ação trabalhista. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o precedente indicado como paradigma. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, na qual se alega que as decisões reclamadas descumprem o que foi decidido no Tema de Repercussão Geral 1232, RE-RG nº 1.387.795, no qual foi determinada a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que tratem da controvérsia sobre a possibilidade de inclusão, na fase de execução, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento. 



    2. Negou-se seguimento à reclamação constitucional tendo em vista a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o precedente apontado como paradigma.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação da decisão do Tribunal Regional que determinou a reinclusão do reclamante na fase de conhecimento da ação trabalhista subsome-se ao objeto do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232).



    III. Razões de decidir



    4. Embargos de declaração opostos pela parte reclamante recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 



    5. Em virtude da existência de decisões conflitantes dentro desta Corte acerca da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”, o Plenário reconheceu a repercussão geral da controvérsia fixando o Tema 1.232, tendo o Relator determinado a imediata suspensão de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a referida questão, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.



    6. No caso dos autos, embora a reclamante alegue que não teria feito parte do processo de conhecimento da ação originária, tendo sido incluída no polo passivo apenas na fase de execução, observa-se que a parte reclamante, de fato, participou da fase de conhecimento da ação trabalhista, inclusive tendo a apresentado contestação.



    7. A tese sobre a ausência de intimação da decisão do Tribunal Regional que determinou a reinclusão do reclamante é matéria estranha ao objeto do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232), caracterizando a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral apontado como violado, que se refere, apenas a empresas supostamente integrantes de grupo econômico, que não participaram da fase de conhecimento. 



    IV. Dispositivo 



    8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.